Tribunal: TJDFT
Processo: 0715872-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715872-10.2021.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Condomínio do Edifício Fusion Work &amp; Live Apelada: Tao Empreendimentos Imobiliários S/A D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Condomínio do Edifício Fusion Work &amp; Live (Id. 33581751) contra a sentença (Id. 33581745) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que extinguiu a relação jurídica processual nos termos do art. 485, inc. V, do CPC. Inicialmente, o aludido condomínio ajuizou ação de execução (Id. 33581355, fls. 5-9) em desfavor de Maristela Marques de Sousa com o intuito de obter a satisfação de crédito no montante de R$ 56.174,58 (cinquenta e seis mil cento e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), relativa ao inadimplemento de quotas condominiais ordinárias e extraordinárias devidas por duas unidades (Salas no 1702 e no 1703) de propriedade da demandada. À causa foi atribuído o valor do débito. Posteriormente, mediante emenda à inicial, houve alteração da causa de pedir e do polo passivo da relação jurídica processual, tendo o condomínio excluído uma das unidades inadimplentes (Sala no 1703) e redirecionado a pretensão à sociedade anônima incorporadora Tao Empreendimentos Imobiliários S/A (Id. 33581355, fls. 138-139 e fls. 140-144). Atribuiu à causa o valor de R$ 11.023,41 (onze mil e vinte e três reais e quarenta e um centavos), correspondente ao débito atualizado. Após nova determinação judicial de correção o condomínio emendou mais uma vez a petição inicial, agora para excluir da demanda os créditos cujas pretensões foram alcançadas pela prescrição. Assim, sobreveio nova petição inaugural por meio da qual o Condomínio do Edifício Fusion Work &amp; Live buscou, em desfavor da sociedade anônima Tao Empreendimentos Imobiliários S/A, a satisfação de crédito no valor de R$ 6.134,02 (seis mil cento e trinta e quatro reais e dois centavos), relativa ao inadimplemento de quotas condominiais ordinárias e extraordinárias devidas pela Sala no 1702 (Id. 33581355, fls. 328-332). Ao final, foi atribuído à causa o valor correspondente à dívida. Regularmente citada a devedora trouxe aos autos o comprovante de depósito no valor de R$ R$ 9.104,09 (nove mil cento e quatro reais e nove centavos), correspondente ao montante atualizado do débito acrescido das custas processuais e dos honorários de advogado pela metade, nos termos do art. 827, § 1o do CPC (Id. 33581356, fls. 184-191) . Na sequência, a sociedade anônima devedora Tao Empreendimentos Imobiliários S/A propôs embargos à execução (Id. 33581349), ocasião em que alegou a ocorrência de excesso do valor da execução em relação à cifra correspondente às custas processuais pretendida pelo credor, ao argumento de que esse valor fora recolhido com base em cálculos que levaram em consideração débito muito maior do que o valor efetivamente devido. Afirmou que a quantia buscada pelo credor leva em conta o valor inicialmente atribuído à causa (R$ 56.174,58), antes das sucessivas emendas à petição inicial, por meio das quais uma unidade devedora foi excluída da demanda e foram afastadas as parcelas alcançadas pela prescrição, o que levou posteriormente à redução substancial do valor da causa. Verberou que a diferença entre a quantia das custas processuais calculadas com base no valor atribuído inicialmente à causa (R$ 568,59) e o montante efetivamente devido (R$ 156,58), obtido após as sucessivas emendas à inicial, representam um excesso da ordem de R$ 412,01 (quatrocentos e doze reais e um centavo), quantia que deveria ter sido subtraída do valor total da dívida. Requereu, assim, o acolhimento dos embargos à execução para reconhecer o excesso de execução, subtraindo-se a citada importância do valor da dívida. O condomínio impugnou os embargos à execução (Id. 33581718), oportunidade em que se limitou a contestar a alegação de excesso de execução e a afirmar a responsabilidade da devedora pelo pagamento das custas processuais à luz do princípio da causalidade. Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença (Id. 33581745) que extinguiu a relação jurídica processual originada pelos embargos à execução, nos termos do art. 485, inc. V, do CPC. Na oportunidade o Juízo singular destacou a superveniência de decisão, no processo de execução, que acolhera a impugnação da devedora relativamente ao excesso alegado, tendo determinado o retorno dos autos à Contadoria para novo cálculo do valor do débito, pronunciamento judicial contra a qual não se insurgiu oportunamente o credor. Assim, houve o reconhecimento de coisa julgada favorável à devedora, tendo havido ainda a extinção da relação jurídica processual. Em relação aos ônus da sucumbência o condomínio foi condenado ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como ao reembolso de eventuais despesas e custas já antecipadas pela parte adversa, além do pagamento do valor dos honorários de advogado, fixados no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos moldes do art. 85, §§ 2o e 8o, CPC. Em suas razões recursais (Id. 33581751) o condomínio apelante assevera, em síntese, que a devedora deu causa ao ajuizamento da ação de execução à propositura dos respectivos embargos, razão pela qual deve agora suportar os ônus da sucumbência. Subsidiariamente verbera que o montante dos honorários de advogado fixados, por aproximar-se do próprio valor da causa, não atende ao disposto no art. 85, § 2o, do CPC, razão pela qual deve ser reduzido. Requer, assim, a reforma da sentença para que sejam invertidos os ônus da sucumbência. Subsidiariamente pretende obter a redução do valor estabelecido como honorários de advogado. A guia de recolhimento do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram devidamente acostados aos presentes autos (Id. 33581752 e Id. 33581753). As contrarrazões foram apresentadas (Id. 33581761), ocasião em que a sociedade anônima apelada sustentou, preliminarmente, que o recurso não merece ser conhecido em razão de sua intempestividade. Asseverou, aliás, que não pode ser admitida a interposição por meio de correio eletrônico. Quanto ao mais pugnou pelo desprovimento da apelação. Com fundamento no art. 10 do CPC, o condomínio apelante foi instado a se manifestar a respeito das preliminares suscitadas nas contrarrazões (Id. 34274452), mas deixou transcorrer in albis o respectivo prazo (Id. 34776351). É a exposição. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade verifica-se que o recurso interposto não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento, diante de sua manifesta intempestividade. É importante destacar que o teor da sentença foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico aos 10 de janeiro de 2022 (Id. 33581747), durante o período de suspensão dos prazos processuais previsto no art. 220 do CPC (entre 20 de dezembro e 20 de janeiro). Assim, considera-se publicada a sentença no primeiro dia útil subsequente, ou seja, 21 de janeiro de 2022 (sexta-feira), e a fluência do prazo recursal iniciou-se, portanto, aos 24 de janeiro de 2022 (segunda-feira), de acordo com o art. 224, §§ 2o e 3o do CPC. Por isso, o termo final a interposição do respectivo recurso ocorreu aos 11 de fevereiro de 2022 (sexta-feira). Sucede que a apelação ora em exame foi interposta apenas no dia 14 de fevereiro de 2022 (segunda-feira), ou seja, após o transcurso do prazo legal. Convém acrescentar que a singela alegação articulada pelo condomínio apelante, no sentido da ocorrência de falha técnica no momento do protocolo do recurso (Id. 33581750) não autoriza a superação do aludido óbice. Ademais, infere-se da imagem acostada aos autos pelo recorrente (Id. 33581750, fl. 2) que a interposição da apelação dentro do prazo não teria sido possível, pois o sistema de protocolo apontou que “algum dos documentos não foi assinado ou quantidade de assinatura não confere”, equívoco que não pode ser confundido com a alegada falha no serviço prestado pelo Tribunal, que carece de comprovação no caso em deslinde. Além disso, por inexistir data ou horário, não é possível certificar que a aludida imagem, supostamente indicativa de falha no sistema informatizado de protocolo, teria sido capturada ainda dentro do prazo para a interposição do recurso. Vale dizer, ainda que fosse admita a existência de falha no PJe, apenas com base na imagem trazida aos autos pelo apelante, a referida anomalia pode ter ocorrido em qualquer momento, situação que corrobora a insuficiência da justificativa apresentada. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ALEGADA FALHA NO SISTEMA PJe. NÃO CONFIGURAÇÃO. DILAÇÃO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA 1- Não verificada falha técnica no sistema Pje, inexiste motivação razoável para a dilação do prazo recursal para o autor. 2- Eventual dificuldade em operar o sistema não autoriza a prorrogação do prazo. 3- Agravo regimental desprovido.” (Acórdão no 1141605, 07067853820188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no DJE: 26/10/2015, p. 371) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1 - O prazo para a interposição do recurso de Embargos de Declaração previsto no art. 536 do Código de Processo Civil é de 05 (cinco) dias. 2 - A tempestividade do recurso há de ser aferida levando-se em consideração a data do protocolo da petição na Secretaria. 3 - As meras alegações de falha no serviço judiciário não têm o condão de modificar os prazos processuais para a interposição dos recursos, sendo de responsabilidade das partes a protocolização de seus recursos em conformidade com os preceitos legais, em especial o prazo para a prática do ato. Embargos de Declaração não conhecidos.” (Acórdão no 901425, 20150020100889AGI, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2015, publicado no DJE: 26/10/2015, p. 371) (Ressalvam-se os grifos) Assim, o recurso revela-se intempestivo e não pode ser conhecido. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, não conheço o recurso. Publique-se. Brasília–DF, 26 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator